Tribunal: TJDFT
Processo: 0725176-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II – Caso em exame.
2. Recursos inominados interpostos pelos réus contra a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.542,28, a título de danos materiais, em virtude de acidente de trânsito.
3. A ré/recorrente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em síntese, defende a ausência de responsabilidade solidária integral, devendo responder nos limites da comprovação da culpa dos réus segurados Cátia e Werner, proprietários do veículo RENAULT DUSTER.
4. Os réus/recorrentes WERNER JUNG e CATIA LOPES DE ARAUJO, em suas razões recursais, inicialmente, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e suscitam preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, à míngua de produção de prova oral requerida em contestação. No mérito, atribuem a culpa do acidente em relevo aos autores/recorridos, haja vista a frenagem brusca empreendida por eles, resultando no engavetamento. Nessa toada, pedem a reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido contraposto de indenização por dano material.
5. Por sua vez, o réu/recorrente GUSTAVO GABRIEL ALENCAR DE AGUIAR, sumariamente, aduz culpa exclusiva dos carros a sua frente pelas colisões, os quais pararam de forma repentina, de modo a afastar sua responsabilidade. Requer a procedência do pedido contraposto e a condenação dos autores/recorridos ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
6. Contrarrazões dos autores/recorridos ao ID 73063372.
III – Questões em discussão.
7. Analisa-se a responsabilidade civil das partes por acidente de trânsito veicular.
IV – Razões de decidir.
8. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto
9. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo material constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Aqui, despicienda a oitiva das partes, pois já trazidas suas versões do episódio em seus arrazoados escritos, ademais, sequer foi arrolada nominalmente testemunha em contestação para eventual inquirição (ID 73063251 – p. 18) ou em outra oportunidade. Além, não foi demonstrado efetivo prejuízo, eis que o arcabouço probatório levantado é bastante para a aferição da dinâmica dos fatos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
10. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção relativa de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. (Acórdão n. 1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018).
11. No caso, não há elementos de informação capazes de afastar a referida presunção. Isso porque, sobressai do contexto probatório dos autos, notadamente das fotos de ID 73063006 – p. 1/12, que o veículo dos réus/recorrentes WERNER JUNG e CATIA LOPES DE ARAUJO, RENAULT DUSTER, colidiu com a traseira do veículo da parte autora/recorrida (TOYOTA COROLLA), enquanto este freava em razão do tráfego, vindo, a seguir, o veículo do réu GUSTAVO GABRIEL ALENCAR DE AGUIAR (HYUNDAI IX35) a abalroar o carro dos outros réus, o qual foi projetado para frente, ocasionando nova colisão no veículo dos autores/recorridos (engavetamento). Decerto, os réus/recorrentes não observaram as cautelas necessárias, observando que a direção em velocidade compatível e com a distância de segurança adequada são deveres do motorista diligente, descabendo falar em culpa exclusiva da parte autora/recorrida, não sendo afastada a presunção de culpa daquele que colide na parte traseira. Aliás, sequer foi apontado elemento de informação idôneo a corroborar a tese de culpa única proveniente da condução dos autores/recorridos.
12. Dessa maneira, ante a falta de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/recorridos, subsiste a culpa da parte ré/recorrente pelo acidente em voga e o consequente dever de indenizar, consistente na franquia do seguro dos autores/recorridos (R$ 7.002,59) e na despesa com locação de veículo (R$ 3.539,69), totalizando R$ 10.542,28, numerário, inclusive, não impugnado especificamente.
13. Em relação à proporção do dano material, parcial razão assiste aos recorrentes. Deveras, a solidariedade advém de lei ou contrato, logo, atento à relação civilista presente no caso sub judice, bem como à impossibilidade fática de parametrizar a quantidade de dano que cada batida imprimiu no veículo dos autores/recorridos, divido a responsabilidade em 50% para o réu/recorrente GUSTAVO GABRIEL ALENCAR DE AGUIAR (R$ 5.271,14) e 50% para os réus WERNER JUNG, CATIA LOPES DE ARAUJO e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, este último bloco respondendo, sim, solidariamente pela fração correspondente, porquanto há responsabilidade desse estilo na relação entre segurado/ seguradora e proprietário/condutor, nesse sentido, confiram-se: Resp 925.130/SP e acórdão 1204087, Terceira Turma Cível do TJDFT.
14. Por derradeiro, não entrevejo litigância de má-fé da parte recorrida, pois esta litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
V – Dispositivo.
15. Conheço do recurso da ré PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e lhe dou parcial provimento.
16. Conheço do recurso dos réus WERNER JUNG e CATIA LOPES DE ARAUJO e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada.
17. Conheço do recurso do réu GUSTAVO GABRIEL ALENCAR DE AGUIAR e lhe dou parcial provimento.
18. Sentença reformada para excluir a responsabilidade solidária integral entre os réus, estabelecendo 50% do total para o réu/recorrente GUSTAVO GABRIEL ALENCAR DE AGUIAR (R$ 5.271,14) e 50% para os réus WERNER JUNG, CATIA LOPES DE ARAUJO e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (R$ 5.271,14).
19. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.